Tribunal: TJDFT
Processo: 0721447-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
I – O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC).
II – Não efetuada a garantia do Juízo, não é possível a concessão do efeito suspensivo.
III – A interposição de recurso decorre do exercício do direito de defesa, motivo pelo qual, por tal fato, a parte não pode ser considerada litigante de má-fé.
IV – Negou-se provimento ao recurso.